Tribunal: CARF
Processo: 18470.900629/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.900629/2014-94
ACÓRDÃO
3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITOS
BÁSICOS. RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser
utilizado para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento/restituição do saldo credor da Cofins
apurada pelo regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas
auferidas em operações no mercado interno.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos
autos são suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de
diligência/perícia não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
2
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (doc. fl. 33), que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) n°
18641.72338.130613.1.1.111971 (doc. fls. 45/49) e não homologou a Declaração de
Compensação
n°
37912.63266.130613.1.3.119193
(doc.
fls.
39/43),
ambos
apresentados à RFB em 13/06/2013.
O mencionado PER gerado pelo programa PER/DCOMP foi transmitido com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente à COFINS Não
Cumulativa - Mercado Interno, relativa ao 2° trimestre de 2011, no montante de R$
166.521,48.
De acordo com o citado Despacho Decisório, não há valor a ser
restituído/ressarcido referente ao (PER) n° 18641.72338.130613.1.1.11-1971:
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CREDITO
PERÍODO DE APURAÇÃO OO CREDITO
TIPO DE CREDITO
I N° DO PROCESSO D£

CRÉDITO
18641.72336.130613.1,1.11-1971
2» trimestre de 2011 - Cl/04/2011 s 30/06/2011
COFINS NÃO-CUMUL M

[WTEft
1 18J70-SOO.629/2014-94
3-FLJNDAMENTAÇAO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL _________________________________________________
ItpO de Crédito, COHNS NAO CUMULATIVA ,
MERCADO tr+TERNQ Valor do Pedido de
Ressarcimentos Rf 166.521,48
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado, Informações
complementares da anáJise do crédito estão disponíveis rva página irUemetda Receita Federal, e Integram e-S-te despacho.
Diante do exposto;
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) segui nte[s)
PER/DCOMP: 37912.&3Z56.13ÍÍ613.1.3.11-9193 i
IriOEF IRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no( s) PE R/
DC OU P: 72338.Í30&13.1.Lll-1971 V
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, cara pagamento até 30/04/2014.
PRINCIPAL
MULTA
J UROS
;C6 :19,46
33.223.S9
32.3W.29
Para Informações complementares da análise de crédito, verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www,receita'.fazenda,gov.br, menu "Onde Encontra", opcâo "PEPDCÜMP", item "PER/DCOMF- Despacho Oeosõno".
Enquadramento Legal: Lei n
c 10.833, de 2003; Lei n
n 1Q.B6S, de 2QÜ4; art, 17 da Ul n° 11^033, de 2004; art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro òe 1996.
Conforme consta do referido Despacho, o pleito da interessada foi indeferido face
à inexistência de créditos de COFINS Não Cumulativa vinculados a Receitas não
Tributadas no Mercado Interno e a Receitas de Exportação, para o período em
referência (2° trimestre de 2011).
Cientificada dessa decisão em 16/04/2014 (doc. fl. 34), a interessada apresenta,
em 16/05/2014 (doc. fls. 02/14), manifestação de inconformidade, onde após elaborar
uma síntese dos fatos, alega basicamente que:
l-SUJEITO PASSIVO/INTERESSADO
CNPJ
42.284.56Í/0001-54.
NOME EMPRESARIAL
PLASSER DO BRASIL COMERCIO tND E REPRESENTAÇÕES LT DA
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
3
- nos referidos PER/DCOMPs, invocou crédito de COFINS em razão de aquisições
no mercado interno de mercadorias vinculadas diretamente à sua receita tributada nos
meses de maio e junho de 2011, em contrapartida a débitos do mesmo tributo do mês
de novembro/2011 e, como restava saldo positivo, efetuou pedido de ressarcimento;
- após analisar o detalhamento do Despacho Decisório que indeferiu seus pleitos,
verificou que a Fiscalização afirmou que não havia crédito algum declarado nas citadas
DACONs, todavia, tal conclusão se deu porque em sua análise a autoridade fiscal
desconsiderou as DACONs retificadoras apresentadas, nas quais o crédito fora
devidamente declarado;
- se a Fiscalização houvesse considerado as DACONs retificadoras transmitidas em
16/09/2013, o crédito teria sido reconhecido em sua integralidade e essa manifestação
de inconformidade nem mesmo estaria sendo apresentada;
Dando sequência à sua manifestação, a interessada assim se posiciona:
"(...)
Como pode ser visto, no despacho decisório, há a informação de que sequer houve
apuração de crédito para os meses nos quais a Manifestante, nos PER/DCOMPs em
questão, está invocando direito creditório.
Os créditos invocados são os seguintes, de acordo com o despacho decisório:
Todavia,
de acordo
com
o
mesmo despacho, não houve apuração alguma de crédito, conforme tabela novamente
transcrita:
1. Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês
1.2 Maio/2011

1.3 Junho/2011
MÊS DE APURAÇÃO:
Abri!
Maio
Junho
Valor <R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor do Crédito Pedido
0,00
80.256,31
86.265,17
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (R$)
DACON
200201202270938
16/09/2013
16A/24A/inculados
a
Receita
Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
DACON
200201202270938
16/09/2013
15B/1BA/mculados
a
Receita
Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
DACON
200201202270938
16/09/2013
16B/18A/inculados
a
Receita
de
Exportação
0.00
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (RS)
DACON
200201107405963 04/10/2011
16A/24/Vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
□ACON
200201107405963 04/10/2011
16B/18A/iriculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
DACON
200201107405963 04/10/2011
16B/18/Vinculados a Receita de
Exportação
0,00
Total
0,00
1.1 Abril/2011
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
4
15.

Todavia, basta uma rápida análise das DACONs ora adunadas aos autos (Doc. 04),
para verificar que, nas "Fichas/Linhas/Colunas" citadas no despacho decisório, há
justamente o crédito invocado à compensação pela Manifestante
16.
De fato, nas DACONs originárias, este valor constava zerado.
17.
Entretanto, após revisitar a sua escrita contábil, dentro do prazo quinquenal que a
legislação lhe permite, a Manifestante verificou que, em verdade, havia crédito naqueles
períodos, o que lhe motivou a transmitir os PER/DCOMPs sub examen."
(grifos originais)
Em sua manifestação, segue a interessada argumentando que:
- referidas DACONs retificadoras deveriam ter sido consideradas pela fiscalização
que, ao contrário, preferiu ignorá-las, dando azo, equivocadamente, ao presente
contencioso administrativo;
- consoante ementas ora reproduzidas, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) tem entendimento consolidado de que as declarações de crédito, tais
como DCTF, DACON e DIPJ, podem ser retificadas até mesmo após a prolação do
despacho decisório, sem que haja qualquer prejuízo ao contribuinte em seu direito
creditório, o que se dirá do presente caso, em que a retificação ocorreu em 16/09/2013,
muito antes da referida decisão;
não pode a Fazenda Nacional simplesmente se negar a reconhecer os créditos
efetivamente realizados, sob pena de enriquecimento sem justa causa e violenta afronta
aos Princípios da Moralidade e da Boa-Fé Administrativa, vez que os aludidos créditos
representam, contábil e financeiramente, ingressos efetivos nos cofres da União;
independentemente da interessada anexar ao presente processo as provas de
seus créditos, a Administração Tributária possui todos os dados referentes aos mesmos,
registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo
processo, devendo-se aplicar o art. 29 do Decreto n° 7.574/2011, pois em prestígio ao
Princípio da Verdade Material, resta clara a possibilidade da produção de prova
documental (até mesmo por requisição através de ofício), bem como de pericial
contábil, consoante quesitos formulados nesta peça;
- resguarda-se no seu direito de apresentar quesitos suplementares durante as
diligências, bem como de indicar seu Perito/Assistente Técnico até o início da mesma,
tudo na exegese dos arts. 422 e 425 do Código de Processo Civil (CPC), subsidiariamente
aplicável aos processos administrativos.
Ao final de sua manifestação assim requer:
i)
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários supostamente devidos,
por forçado art. 151, III, do CTN;
ii)
seja dado integral provimento à sua manifestação, determinando a extinção
do crédito tributário ora exigido, nos termos do art. 156, II, do CTN, e o cancelamento
do despacho decisório n.°079281398, com a consequente homologação/deferimento
dos PER/DCOMP tratados nos autos; e
iii)
a produção de todos os meios de provas admitidos, notadamente a
documental suplementar e a pericial, esta na forma do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/1972, c/c arts. 24 e 26 do Decreto n° 7.574/2011, e art. 5°, inciso LV, da Magna
Carta.
Total
0.00
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
5
Encontra-se apensado aos autos o Processo Administrativo Fiscal (PAF) n°
11080.737327/2018-41 que se refere à Notificação de Lançamento de Multa Isolada por
compensação não homologada, lavrada nos termos do art. 74, § 17, da Lei n°
9.430/1996.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
e/ou perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
NÃO TRIBUTADA.
Somente é passível de ressarcimento ou compensação o crédito da não
cumulatividade vinculado à receita de exportação ou vinculado à receita não
tributada no mercado interno.
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
indeferir o pedido de ressarcimento e de se considerar não homologadas as
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
6
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto direito
creditório correspondente à COFINS Não Cumulativa - Mercado Interno, relativa ao 2° trimestre de
2011, no montante de R$ 166.521,48. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que o referido crédito não se encontrava
detalhado nas DACONs originais apresentadas, mas foi devidamente especificado nas DACONs
retificadoras transmitidas em 16/09/2013, antes, portanto, da emissão do despacho decisório, o
que permite o reconhecimento do crédito em sua integralidade.
Sem razão à Recorrente.
Noticia-se nos autos que a empresa apresentou DACONs originais e retificadoras
sem apresentar qualquer valor de crédito compondo as rubricas de créditos vinculados à receita
não tributada no mercado interno e à receita de exportação. Somente consta nos demonstrativos
apresentados créditos vinculados à recita tributada no mercado interno (e-fls.50 a 81).
Disso conclui-se que a Recorrente pleiteia a restituição e compensação de créditos
excedentes vinculados à receita tributada no mercado interno.
No mérito, a lide se resume, portanto, quanto a possibilidade da empresa pleitear
ressarcimento de saldos de crédito de COFINS decorrentes de aquisições de mercadorias
vinculadas à receita tributada no mercado interno.
Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento/restituição de
saldos de créditos, ou a compensação com outros tributos, apenas daquelas empresas que
possuem receitas vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação.
O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados, nessas hipóteses, é
prevista pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17 da Lei no 11.033/2004:
Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
7
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que auferir receitas, a
grosso modo, “não sujeitas ao pagamento das contribuições” ao PIS e à COFINS, poderá, sobre o
saldo credor trimestral surgidos decorrentes dessas operações, solicitar a sua utilização por meio
de compensação ou pedido de ressarcimento/restituição em dinheiro. Inclusive, assegura que os
créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão mantidos pelo
vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins.
Constata-se nos autos que a empresa recorrente não auferiu receitas “não
tributadas” no mercado interno ou exportação.
A recorrente defende que faz jus ao seu saldo de crédito acumulado trimestral
pleiteado. No entanto, está comprovado nos autos que a empresa não auferiu receitas
decorrentes de vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Tal fato não é contestado pela
recorrente que insiste no pedido de ressarcimento fundado basicamente em crédito vinculado às
vendas no mercado interno tributadas, sem ter qualquer amparo legal.
Reitera-se que não há dispositivo legal que autorize a restituição de créditos
vinculados a receita tributada auferida no mercado interno. Tais créditos básicos, decorrentes das
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, somente devem ser utilizados para a
dedução devida da própria contribuição.
Desta feita, tendo em vista que a recorrente obteve toda sua receita por meio de
vendas de produtos no mercado interno tributadas pelo PIS e Cofins, os seus créditos apurados
não se enquadram na norma que permite o ressarcimento no regime da não-cumulatividade das
Contribuições, sendo correto o indeferimento do perdido.
Além disso, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.900629/2014-94
8
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso concreto, entendo que a Empresa também não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente, devendo-se, também por isso, manter a decisão recorrida que não confirmou o crédito
e a homologação da compensação.
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender que
os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, torna-se
prescindível a diligência ou perícia suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 128
DF CARF MF
Original